Tribunal: TJDFT
Processo: 0005938-12.2016.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005938-12.2016.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GILDO DOS SANTOS APELADO: MARIA CONCEICAO IMACULADA SILVA EMBARGADO: SILVESTRE BARBOSA DE MELO D E C I S Ã O Peticiona a parte apelante (ID 22539262) para requerer que sejam expedidos novos ofícios ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e à Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, a fim de dar cumprimento ao acórdão de ID 21558264 e evitar maiores prejuízos ao recorrente. De fato, na oportunidade do julgamento do apelo em epígrafe, o Colegiado decidiu, à unanimidade, pelo provimento do recurso, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo (ID 17860678): Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para declarar a invalidade do negócio jurídico e da transferência de propriedade realizada para Maria Conceição Imaculada Silva, eis que resultou comprovada a inexistência da venda do veículo pelo autor. Em consequência, as transações subsequentes são nulas de pleno direito. Deverão ser expedidos ofícios aos cartórios onde foram lavrados substabelecimentos e procurações constantes nos autos, comunicando o resultado deste processo. Consolidar na pessoa do autor, SILVESTRE BARBOSA DE MELO, RG 390.088, SSP/DF, CPF 145.116.811-04, a propriedade do veículo, extinguindo o depósito judicial, nos termos da certidão de ID no 21526781. O veículo será liberado ao autor, sem pagamento de dívidas devidas para órgãos públicos, salvo se oriundas de dia em que o autor esteve na posse do automóvel. As pessoas que se sentirem prejudicadas com este julgamento, se o caso, poderão intentar as ações judiciais que entenderem cabíveis para a defesa de seus direitos. Determino o cancelamento de todos os DUTs e registros, tais como CRV - Certificado de Registro de Veículo e CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo posteriores. Comunique-se ao DETRAN/DF para restabelecer nos assentamentos a propriedade plena e definitiva do veículo ao autor, mediante pagamento das taxas administrativas referentes à obtenção dos novos documentos e das dívidas, eventualmente existentes, oriundas de débitos gerados quando o autor detinha a posse do carro. Inverto a sucumbência e condeno os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). Em atendimento à ordem judicial supra, foram expedidos ofícios ao DETRAN/DF, à PCDF e ao Tabelião do Cartório do 7o Ofício de Notas de Samambaia, consoante expedientes de IDs 21768375, 21772909 e 21772957. Em resposta, o Órgão de Trânsito informou que “não foi possível proceder à alteração de cadastro/transferência do veículo placa OMB7043, pois o bem possui restrição judicial lançada pelo sistema RENAJUD (documento no 52060951), mediante convênio entre DENATRAN e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual possibilita aos órgãos judiciais do país a inclusão e exclusão de restrições judiciais” (ID 22047967). Registrou ainda que as restrições incluídas pelo sistema RENAJUD somente podem ser alteradas ou excluídas por esse sistema junto às Varas. Quanto às diligências efetuadas perante à PCDF e ao 7o Ofício de Notas de Samambaia, não há no caderno processual notícia de informações prestadas por estes órgãos. Pois bem. Verifico do anexo de ID 22047969, que acompanha o ofício de resposta do DETRAN/DF, que as restrições que recaem sobre o veículo litigioso foram incluídas nos dias 23.5.2017 e 13.8.2019, em virtude dos processos nos 0005938-12.2016.8.07.0012 (1a Vara Cível de Taguatinga) e 0701392-27.2017.8.07.0014 (Vara Cível do Guará), sendo que o primeiro se trata da presente ação, enquanto o segundo feito decorre de ação proposta por partes alheias ao processo em exame, em desfavor de MARIA CONCEIÇÃO IMACULADA SILVA, ora apelada. Evidente que a restrição determinada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em 13.8.2019, deu-se porque ainda constava o veículo em nome de Maria Conceição e também por ser anterior ao julgamento da apelação em epígrafe, no qual se reconheceu a invalidade do negócio jurídico e da transferência de propriedade realizada para Maria Conceição, eis que resultou comprovada a inexistência da venda do veículo pelo autor Silvestre Barbosa de Melo. Assim, a fim de dar efetividade ao decidido pelo Colegiado da egrégia 8a Turma Cível, ao julgar a apelação no 0005938-12.2016.8.07.0012 (ID 21558264), determino que sejam comunicados os Juízos da 1a Vara Cível de Taguatinga e da Vara Cível do Guará, para conhecimento do teor do r. decisum e adoção das providências pertinentes, no sentido de retirar as restrições incluídas no sistema RENAJUD sobre o veículo TOYOTA/HILUX, CD SRV 4X4 2.8, TDI DIESEL AUT, 2012/2012, Placa/DF: OMB7043. Após, seja renovada a diligência de ID 21768375 junto ao DETRAN/DF. Oportunamente, retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento dos embargos de declaração de ID 21829866. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador